Tribunal: TJBA
Processo: 8190713-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190713-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS –
SCR/SISBACEN
. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÕES CMN Nº 4.571/2017 E 5.037/2022. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS CADASTROS NEGATIVADORES.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de ausência de notificação prévia de registro do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) do Banco Central.

A parte Apelada alegou que não foi comunicada previamente e que a anotação de “prejuízo/vencido” lhe causou abalo à imagem e restrição de crédito.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia de inclusão de dados no SCR do Banco Central gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando há inscrições legítimas e anteriores no mesmo sistema.

Razões de decidir

O SCR, embora se destine ao monitoramento do risco de crédito pelo Banco Central, possui reflexo restritivo, razão pela qual se exige a comunicação prévia da inscrição, conforme Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022.

O dever de notificação, entretanto, não recai sobre as instituições financeiras credoras, mas sobre o órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359/STJ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera ausência de notificação, quando a dívida é existente e legítima, não enseja, por si só, dano moral indenizável.

No caso concreto, o relatório de crédito demonstrou a existência de múltiplas anotações anteriores e concomitantes junto ao SCR, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ, afastando o dever de indenizar.

Não se comprovou efetivo abalo à honra, à imagem ou restrição indevida de crédito, inexistindo nexo causal que justifique a condenação.

Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza distinta dos cadastros privados de inadimplentes, mas pode refletir restrição de crédito.

A ausência de notificação prévia pelo Banco Central não gera, por si só, dano moral indenizável, competindo ao consumidor demonstrar efetivo abalo de crédito.

Havendo outras anotações legítimas e concomitantes, aplica-se a Súmula 385/STJ para afastar o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
8190713-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DIGIO S.A.
e Apelada
FLAVIANA RIBEIRO PEREIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06